Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-91.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVEDOR DE E-MAILS. LIMPEZA DE MENSAGENS. CONTA DESATIVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposto descumprimento contratual de provedor de e-mails por ter apagado suas mensagens sem autorização.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nas razões recursais, alega que a empresa recorrida não o informou que precisaria pagar pelos serviços para a manutenção de sua conta de e-mail a partir de 2016. Somente em 2019, ao acessar seu antigo e-mail, afirma ter sido pego de surpresa, pois todas as mensagens teriam sido excluídas sem seu consentimento. Requer a inversão do ônus da prova, a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização na quantia de R$ 19.960,00, referente a danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 15360877).
3. Concede-se o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não foi impugnado pela parte adversa. No mérito, percebe-se dos autos que o recorrente não conseguiu comprovar ter sido o único usuário a não ser notificado pela empresa, mantendo-se desinformado por anos. O ofendido deu causa à situação ao ignorar, ainda que involuntariamente, as mensagens automáticas enviadas a todos os usuários através de e-mails e notificações, conforme demonstrado nos ID’s 55003995 e 55003997.
4. Vale recordar que é lícito a uma empresa começar a cobrar por seus serviços antes prestados gratuitamente. Para tanto, deve-se sempre alertar aos usuários com antecedência acerca de mudanças, exatamente como foi feito pela ré, com o fim de evitar prejuízos aos usuários. Ao não pagar pelos serviços, a primeira parte a descumprir a relação contratual foi justamente o recorrente. Seria extremamente oneroso para qualquer empresa manter intacto seu banco de dados por muitos anos ocupando-se com dados de não assinantes.
5. Para que o recorrente não tenha visto nenhuma mensagem a respeito pressupõe-se que ele permaneceu por mais de 4 anos sem sequer abrir o seu e-mail. Tal hipótese denota aparente falta de interesse pela manutenção da conta. Justamente em razão da ausência de acessos ao e-mail, a empresa justificou que após 6 meses sem o pagamento deletou as mensagens de seu banco de dados. Ademais, é possível recuperar informações das mencionadas ações judiciais solicitando cópia dos processos.
6. Assim, irretocável a sentença uma vez que não foi comprovada por outros meios a alegada agressão sofrida pelo recorrente que ensejaria indenização por dano moral. Consiste o dano moral em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual, o que não restou demonstrado no presente caso.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.